Tribunal: TCU
Processo: 034.611/2011-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8138/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em: a) levantar o sobrestamento das contas dos Srs. Dirceu Silva Lopes, Cleberson Carneiro Zavaski e Manoel Viana de Sousa; b) em julgar regulares com ressalva as contas dos referidos responsáveis, dando-lhes quitação, em virtude das ocorrências abaixo relacionadas: b1) Dirceu Silva Lopes: itens do Relatório de Auditoria 201108660: 3.1.2.4 (Elevado índice de terceirização de pessoal de informática), 3.1.5.9 (Contratação de licenças de software de "Rede Social" em condição divergente da estabelecida no Projeto Básico), 4.3.1.1 (Limitações no acompanhamento dos convênios celebrados) e 5.1.1.2 (Morosidade na instauração de Tomada de Contas Especial); b2) Cleberson Carneiro Zavaski: itens do Relatório de Auditoria 201108660: 3.1.2.4 (Elevado índice de terceirização de pessoal de informática), 3.1.5.9 (Contratação de licenças de software de "Rede Social" em condição divergente da estabelecida no Projeto Básico), 4.2.4.7 (Celebração de convênio com situação de inadimplência de convenente) e 5.1.1.2 (Morosidade na instauração de Tomada de Contas Especial); b3) Manoel Viana de Sousa: itens do Relatório de Auditoria 201108660: 3.1.2.4 (Elevado índice de terceirização de pessoal de informática), 3.1.2.8 (Fragilidades no controle interno), 3.1.5.7 (Não realização de pesquisa de preços no mercado para prestação de serviços técnicos especializados), 3.1.5.8 (Apresentação de proposta pela empresa contratada anterior à elaboração do Projeto Básico), 4.2.4.2 (Observância parcial das exigências contidas na Lei Complementar 101/2000, quanto à realização de transferências voluntárias), 4.2.4.3 (Impropriedades na realização do acompanhamento e fiscalização dos convênios celebrados) e 4.2.4.8 (Baixa realização de fiscalizações in loco pela concedente nos instrumentos de transferências voluntárias pactuadas). c) dispensar a necessidade do monitoramento dos itens 1.7.1, 1.7.2.1 e 1.7.2.2 do Acórdão 49/2014-TCU-Primeira Câmara , em face do disposto no art. 17, § 3o da Resolução TCU 315/2020; d) dar ciência da presente deliberação, assim como da instrução de mérito da unidade técnica, ao Ministério da Pesca e Aquicultura; e e) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 034.611/2011-8 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2010) 1.1. Responsáveis: Cleberson Carneiro Zavaski (XXX.413.119-XX); Dirceu Silva Lopes (XXX.574.930-XX); e Manoel Viana de Sousa (XXX.921.739-XX). 1.2. Órgão: Secretaria-Executiva do Ministério da Pesca e Aquicultura (extinta). 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (AudAgroAmbiental). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.